Tribunal: TJDFT
Processo: 0716456-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DIREITO DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS, CLARAS E PRECISAS. ART. 6o, III e 31 DO CDC. EXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1. O pedido de resolução contratual, feito presente recurso, não pode ser conhecido visto tratar-se de inovação recursal.

2. Conforme artigos 6o, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor ter as informações apresentadas, quanto ao produto ou serviço ofertado, sejam adequadas, claras e precisas, no entanto, pela documentação apresentada nos autos é possível reconhecer, ao menos nessa fase processual, que, possivelmente, essa não foi a conduta adotada pela empresa recorrida.

3. A suspensão da cobrança dos boletos emitidos em nome da autora é a medida mais adequada para o momento, pois, caso seja, ao final do processo, reconhecido que houve alguma abusividade na relação entre as partes, não pode a recorrente ser onerada pelo pagamento de parcelas que não correspondem com aquilo que de fato veio a contratar.

4. Ao final do processo, entendendo-se pela legitimidade e legalidade das cobranças, os pagamentos poderão normalmente ser exigidos da recorrente pela empresa agravada, dando continuidade à execução contratual.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. Decisão reformada para confirmar a liminar anteriormente deferida no sentido de manter a suspensão da cobrança de valores referente ao contrato em debate.